Tribunal: TJSP
Processo: 3003080-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE.
1. Hipótese em que o agravado obteve tutela provisória para que a Fazenda forneça tratamento de oxigenoterapia hiperbárica para cura de úlceras.
2. Liminar revogada. Ausência do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Aplicação analógica do tema 106 do STJ. Imprescindibilidade do tratamento não

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE.
1. Hipótese em que o agravado obteve tutela provisória para que a Fazenda forneça tratamento de oxigenoterapia hiperbárica para cura de úlceras.
2. Liminar revogada. Ausência do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Aplicação analógica do tema 106 do STJ. Imprescindibilidade do tratamento não demonstrada. Inidoneidade do laudo médico aferida em cognição sumária. Necessidade de maiores esclarecimentos. Alegações da Fazenda que não foram repelidas pelo agravado.
3. Recurso provido.